Tribunal: STF
Processo: RE 1322431
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Sapucaia do Sul/RS.
    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando que “(…) tais débitos não se submetem ao rito do precatório, porque não se trata de execução de valores atrasados, mas tão somente implantação do novo valor, cuja ordem de pagamento ocorre mediante simples ofício. Há um descumprimento de ordem judicial por mais de 24 meses. Essa demora será premiada com um novo e impagável precatório.”
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada deu provimento ao apelo extremo do ora embargado, em razão do acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do RE 889.173-ED/MS, Ministro Luiz Fux,  (Tema 831).
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator